Tribunal: TJES
Processo: 5002364-76.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-76.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELZELY DE MELLO SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CANCELAMENTO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 17-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008 – DIREITO DO CONSUMIDOR – PRÁTICA ABUSIVA – RECURSO PROVIDO.

1.
C
onforme previsto no
art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008,
é assegurado
ao consumidor
o direito
de solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente da regularidade dos pagamentos, conferindo-lhe ainda a possibilidade de optar pelo pagamento integral do saldo devedor ou pelo prosseguimento do desconto na reserva de margem consignável (RMC).

2.
A instituição financeira que recebe solicitação de cancelamento do cartão de crédito consignado deve viabilizar a exclusão da reserva de margem consignável (RMC) quando inexistentes saldos devedores, ou assegurar a continuidade dos descontos na RMC para quitação do débito, observando os limites legais.

3.
A imposição de requisitos adicionais ou condicionantes não previstos na legislação aplicável configura prática abusiva, em afronta ao ordenamento jurídico e aos direitos do consumidor.

4.

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “
N
as operações
de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008
” (TJES - Apelação Cível nº 5001908-15.2023.8.08.0030; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/06/2024).

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por NELZELY DE MELLO SANTOS em face do BANCO BMG S.A., por meio da qual a primeira pretende seja declarada a ilegalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) emitido em seu nome, com a subsequente restituição dos valores pagos a maior.

Pela sentença id 9493363, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a contratação do cartão de crédito com RMC ocorrera com a expressa autorização da Apelante e reconheceu inexistir vício de consentimento. Consequentemente, condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa devido à concessão de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, NELZELY DE MELLO SANTOS interpôs recurso de apelação (id 9493365), em que pugna pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, possuir direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado, conforme previsto na Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Em contrarrazões (id 9493367), o BANCO BMG S.A. pugna pela manutenção integral da sentença.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002364-76.2022.8.08.0069

APELANTE: NELZELY DE MELLO SANTOS

APELADA: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por NELZELY DE MELLO SANTOS em face do BANCO BMG S.A., por meio da qual a primeira pretende seja declarada a ilegalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) emitido em seu nome, com a subsequente restituição dos valores pagos a maior.

Pela sentença id 9493363, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, por entender que a contratação do cartão de crédito com RMC ocorrera com a expressa autorização da Apelante e reconheceu inexistir vício de consentimento. Consequentemente, condenou a Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa devido à concessão de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação no id. 5255575, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, em síntese, que faz jus ao cancelamento do cartão de crédito consignado, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que garante ao beneficiário a possibilidade de cancelar o cartão consignado a qualquer momento.

Pois bem.

A matéria debatida no presente recurso encontra respaldo no artigo 17-A da referida Instrução Normativa, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009, que dispõe:

"Artigo 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.

§1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea b do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor."

Conforme se infere da redação legal, a norma é clara ao assegurar ao consumidor a prerrogativa de solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo, independentemente da regularidade dos pagamentos, conferindo-lhe ainda a possibilidade de optar pelo pagamento integral do saldo devedor ou pelo prosseguimento do desconto na reserva de margem consignável (RMC).

No caso sob análise, restou incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado pela Apelante, porquanto em nenhum momento insurge-se contra a validade da contratação. Limita-se a pretensão autoral ao cancelamento do cartão de crédito. De outro lado, a instituição financeira Apelada se opõe à pretensão, sob a alegação de que “a mera solicitação de cancelamento cartão, por si só, não se mostra capaz de extinguir as obrigações contratuais existentes entre as partes ou, muito menos, a RMC já consolidada junto ao órgão pagador” (id 9493367 – pg. 6).

No entanto, conforme evidenciado nos autos, a própria Apelante manifestou sua opção pelo prosseguimento do desconto do saldo devedor na RMC, alternativa prevista em lei. É o que se extrai das razões recursais apresentadas pela consumidora, ora Apelante:

“[...] é certo que o consumidor, Apelante, tem o direito de cancelar o cartão magnético quando quiser, mesmo se estiver inadimplente, sendo que, neste caso, pode ainda, optar pela liquidação da dívida ou pela continuação com os descontos em seu benefício até a quitação do contrato.

Dúvidas não pairam de que o Apelante tem direito ao cancelamento do cartão de crédito em questão. Entretanto, o cancelamento do cartão de crédito não tem a aptidão de eliminar a dívida, tão pouco a de extinguir a Reserva de Margem Consignável, a qual ocorrerá somente com a quitação integral do débito.

Portanto, o Apelante insatisfeita com a contratação do cartão consignado, entrou com o presente processo delimitando como objeto o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), nos termos do Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28 do INSS.”

Diante disso, o direito ao cancelamento do cartão de crédito consignado não pode ser negado à Apelante, que, inclusive, optou pelo prosseguimento dos descontos mensais na reserva de margem consignável até a quitação do débito. A instituição Apelada, ao condicionar o cancelamento do cartão a requisitos não previstos na legislação aplicável, viola não apenas os direitos do consumidor previstos na referida instrução normativa, mas também afronta os princípios do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o artigo 39, incisos IV e V, que vedam a imposição de práticas abusivas e condições onerosas ao consumidor.

Nesse contexto, imperioso destacar que acaso seja apurado débito pendente, incumbe à instituição disponibilizar ao consumidor a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos consignados na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício, conforme o disposto no ato normativo supracitado.

Há de se destacar, por fim, a necessidade de observância do disposto no nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, quanto aos descontos relativos ao saldo devedor sobre a margem consignável, sobretudo no que se refere à limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento aqui delineado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PRERROGATIVA DO CONSUMIDOR. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Nos termos do artigo 17-A, caput e §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39/2009, possui o consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo e independentemente do adimplemento contratual, requerer o cancelamento do cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, de tal modo que, caso encontre-se em débito, dever-lhe-á ser concedida a opção pelo pagamento do valor total por liquidação imediata, ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (RMC) do seu benefício. II. Na hipótese, por somente haver realizado o pagamento mensal, via desconto em folha, do valor mínimo das faturas do cartão de crédito, por certo que o débito contraído pelo autor/apelante não foi quitado, razão pela qual não há que se falar no acolhimento do pedido exordial de amortização dos descontos realizados mensalmente, mas do subsidiário, qual seja, o pagamento do saldo devedor por descontos na RMC de seu benefício previdenciário, até a quitação do contrato, mantida a margem consignável até a liquidação total do débito. III. Cumpre salientar que os descontos pertinentes ao saldo devedor sobre a margem consignável do benefício previdenciário deverão observar os termos contratados e o disposto nos artigos 3º e 15 a 17, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, em especial a limitação máxima, para as operações de cartão de crédito, de 5% (cinco por cento) do valor da renda mensal e de 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, de forma que expresse o custo efetivo, vigentes à época da contratação. IV. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Apelação Cível nº. 5000181-51.2023.8.08.0020; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO AUTOMÁTICA. QUITAÇÃO POR MEIO DA CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. LIMITAÇÃO EM 5% (CINCO POR CENTO) PARA OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E 2,70% (DOIS INTEIROS E SETENTA CENTÉSIMOS) PARA JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reconhecida a existência de sentença extra petita e estando o processo apto para julgamento, deve-se aplicar a técnica de julgamento do art. 1.013, §3º, do CPC (Teoria da Causa Madura).

2. A teor do art. 17-A, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, o consumidor pode a qualquer tempo cancelar o cartão de crédito com margem consignável contratado, independentemente da existência de débito pendente de pagamento.

3. A inexistência de requerimento administrativo prévio não obstaculiza a pretensão autoral, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

4. O cancelamento, no entanto, é do meio físico de utilização do crédito, pois a reserva de margem consignada se mantém hígida até que o consumidor adimple o saldo devedor por liquidação imediata ou por meio da continuidade dos descontos (art. 17-A, §1º, da Instrução Normativa INSS 28/2008).

5. Não há que se falar em amortização dos valores já quitados por meios dos descontos mensais, porquanto isso já ocorre automaticamente com pagamento mínimo em folha de pagamento, permanecendo, no caso dos autos, a continuidade dos descontos consignados na reserva de margem consignável até a quitação do saldo devedor.

6. Em sendo caso de operação de cartão de crédito, o desconto mensal se limita a 5% (cinco por cento) e a 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para taxa de juros mensal, conforme, respectivamente, o inciso II, §1º, do art. 3º e o inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa INSS 28/2008.

7. Sentença anulada.

(TJES - Apelação Cível nº 5001908-15.2023.8.08.0030; Relator: Leonardo Alvarenga da Fonseca; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 04/06/2024)

Ante todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido inicial, determinando (a) o cancelamento do cartão de crédito consignado objeto da contratação entre as partes, preservando-se os descontos realizados na reserva de margem consignável da Apelante até a quitação integral do saldo devedor e (b) a observância dos seguintes limites: 5% (cinco por cento) do valor do benefício da Apelante para os descontos a serem efetuados e 2,70% (dois inteiros e setenta centésimos por cento) para a taxa de juros mensal, conforme disposto nos arts. 3º, § 1º, inciso II, e 16, inciso III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Por fim, considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a instituição financeira Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator